Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718609-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA SUSCITADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado por Ramon Nascimento de Oliveira no Mandado de Segurança no 0706282-84.2023.8.07.0018 (ID 58833161), com vistas à fixação de tese vinculante, nos termos do art. 985 do CPC/15, declarando a nulidade da questão objetiva no 57, da prova do tipo “A”, do cargo 103, do Concurso Público para provimento de vagas para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF, regido pelo edital normativo no 01/2022 - ATUB - publicado no DODF em 18/11/2022, organizado pela Banca Examinadora IADES - Instituto Americano de Desenvolvimento. Na exordial do presente IRDR (ID 58828807), o Suscitante alega, em suma, a existência de múltiplos processos envolvendo a mesma questão de direito, nesta eg. Corte de Justiça, em cuja esmagadora maioria restou concedida a segurança pleiteada por diversos candidatos do mesmo certame, para declarar a nulidade da referida questão, sob o fundamento de que a exigência de conhecimento sobre a Súmula no 7/2018, do TARF/DF (Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal), que já havia sido cancelada quando da publicação do edital do concurso, acarreta afronta aos itens 22.9 e 22.10 do Edital, segundo os quais somente os atos normativos vigentes à época da publicação do edital poderiam ser cobrados nas provas. Aduz que, todavia, no Mandado de Segurança no 0706282-84.2023.8.07.0018, impetrado pelo ora Suscitante, foi proferida sentença denegando a segurança, a qual foi mantida pela eg. 7a Turma Cível deste TJDFT no julgamento da Apelação (Acórdão 1842300), sob o fundamento de inexistência de afronta ao edital (ID 58833161), estando tal julgado em dissonância com a quase totalidade dos julgados desta eg. Corte que, analisando a mesma matéria de direito, firmaram posicionamento em sentido oposto. Ocorre que, consoante lição de Daniel Amorim “(...) a mera existência de algumas decisões em sentido contrário ao que vem majoritariamente se decidindo, pode não ser suficiente para colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica, porque se houver um entendimento amplamente majoritário sendo aplicado nas decisões sobre a mesma questão jurídica, a previsibilidade do resultado não estará sendo afetada de forma considerável, não sendo nesse caso necessária a instauração do IRDR” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 9. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1496/1497). Nesse contexto, faz-se necessária uma análise atenta dos requisitos de admissibilidade do IRDR, previstos no art. 976 do CPC/15, pois, embora seja possível constatar a existência de repetição de processos que apresentam controvérsia sobre a mesma questão de direito, merece um exame mais aprofundado a matéria relativa à existência de risco efetivo à isonomia e à segurança jurídica, capaz de fundamentar a admissão do incidente. Assim, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 976, § 2o, do CPC/15), para oferta de parecer quanto à admissibilidade do presente incidente. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator